Tribunal: STM
Processo: 7000340-55.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NATUREZA INQUISITORIAL DO INQUÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de anular investigação (inquérito policial militar - IPM) que havia sido instaurada contra o paciente. A defesa argumentou que a investigação seria ilegal por três motivos: a portaria que a iniciou era genérica, a notificação do paciente ocorreu por meio de mensagem de aplicativo e os atos investigatórios foram realizados sem a presença de advogado. O pedido liminar para suspender a investigação foi negado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a portaria de instauração do IPM é válida, mesmo sendo genérica; (ii) estabelecer se a notificação do paciente por meio de aplicativo de mensagens é válida; e (iii) determinar se a investigação pode prosseguir sem a presença de advogado de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A portaria de instauração de inquérito policial militar (IPM) não precisa ter a mesma riqueza de detalhes de uma acusação formal (denúncia), pois sua função é iniciar as investigações para coletar elementos que sirvam de base para a futura ação penal. 4. A notificação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) é considerada válida, uma vez que a parte destinatária confirma o recebimento e não há demonstração de prejuízo à defesa. A validade do ato processual é determinada pelo alcance de sua finalidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. 5. O inquérito policial militar é uma fase inicial e sigilosa, de caráter inquisitivo, e a presença de advogado não é obrigatória para que os atos sejam considerados válidos. O direito de o investigado ser assistido por advogado não anula o procedimento investigatório se o profissional estiver ausente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Pedido improcedente. Ordem denegada. Tese de Julgamento: "1. A portaria de instauração de inquérito policial militar não exige a indicação de vítima, autor ou fato determinado, pois sua finalidade é apurar a ocorrência de um possível crime e sua autoria. 2. A intimação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) é válida se o destinatário confirmar o recebimento e não houver prejuízo à defesa. 3. A ausência de advogado durante a condução do inquérito policial militar não gera nulidade do procedimento, uma vez que se trata de uma fase inquisitorial". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 9° e 16-A, § 1°; Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar - CPM), arts. 42 a 47; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), art. 7º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 932.407/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STF, Súmula Vinculante n.º 14; CNJ, Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003251-94.2016.2.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000340-55.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ALLAN MARCELL STAHLSCHMIDT GAUER
ADVOGADO(A): MARCOS ADRIANO MARQUES (OAB PB033400)
ADVOGADO(A): JOSÉ WILSON DE AQUINO ARAUJO (OAB SC071036)
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - TAUBATÉ
IMPETRADO: ENCARREGADO - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ - TAUBATÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000340-55.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: ALLAN MARCELL STAHLSCHMIDT GAUER
ADVOGADO(A): MARCOS ADRIANO MARQUES (OAB PB033400)
ADVOGADO(A): JOSÉ WILSON DE AQUINO ARAUJO (OAB SC071036)
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - TAUBATÉ
IMPETRADO: ENCARREGADO - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ - TAUBATÉ
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
TRANCAMENTO.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE
MENSAGENS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NATUREZA
INQUISITORIAL DO INQUÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de anular investigação (inquérito
policial militar - IPM) que havia sido instaurada contra o paciente. A defesa
argumentou que a investigação seria ilegal por três motivos: a portaria que a
iniciou era genérica, a notificação do paciente ocorreu por meio de mensagem
de aplicativo e os atos investigatórios foram realizados sem a presença de
advogado. O pedido liminar para suspender a investigação foi negado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a portaria de instauração do IPM
é válida, mesmo sendo genérica; (ii) estabelecer se a notificação do paciente por
meio de aplicativo de mensagens é válida; e (iii) determinar se a investigação
pode prosseguir sem a presença de advogado de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A portaria de instauração de inquérito policial militar (IPM) não precisa ter a
mesma riqueza de detalhes de uma acusação formal (denúncia), pois sua função
é iniciar as investigações para coletar elementos que sirvam de base para a
futura ação penal.
4. A notificação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) é considerada válida,
uma vez que a parte destinatária confirma o recebimento e não há demonstração
de prejuízo à defesa. A validade do ato processual é determinada pelo alcance
de sua finalidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O inquérito policial militar é uma fase inicial e sigilosa, de caráter
inquisitivo, e a presença de advogado não é obrigatória para que os atos sejam
considerados válidos. O direito de o investigado ser assistido por advogado não
anula o procedimento investigatório se o profissional estiver ausente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido improcedente. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "1. A portaria de instauração de inquérito policial militar
não exige a indicação de vítima, autor ou fato determinado, pois sua finalidade
é apurar a ocorrência de um possível crime e sua autoria. 2. A intimação via
aplicativo de mensagens (WhatsApp) é válida se o destinatário confirmar o
recebimento e não houver prejuízo à defesa. 3. A ausência de advogado durante
a condução do inquérito policial militar não gera nulidade do procedimento,
uma vez que se trata de uma fase inquisitorial".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar (CPPM),
arts. 9° e 16-A, § 1°; Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar - CPM), arts. 42 a 47; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e
da Ordem dos Advogados do Brasil), art. 7º, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 932.407/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, j. 10/12/2024; STF, Súmula Vinculante n.º 14; CNJ, Procedimento de
Controle Administrativo n.º 0003251-94.2016.2.00.0000.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo
legal.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A parte autora, um militar, entrou com uma ação
chamada habeas corpus para tentar anular uma investigação (inquérito policial militar) que
havia sido aberta contra ele. A defesa alegou que a investigação era ilegal por três motivos: a
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem que a iniciou era muito genérica e não dizia o motivo específico, a parte autora não foi
notificada formalmente e os atos da investigação foram realizados sem a presença de seu
advogado.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O documento não é uma decisão de
primeira instância, mas sim um julgamento de um tribunal superior (acórdão). O Ministro
Relator, no início do processo, já havia negado o pedido urgente da defesa para suspender a
investigação.
O que motivou o recurso: A parte autora tentou anular a investigação e, se isso
não fosse possível, pediu que os atos realizados sem a participação da defesa fossem refeitos,
garantindo a notificação prévia dos advogados.
Qual foi a principal discussão no recurso: O Ministro Relator analisou se a
ordem de abertura da investigação era válida mesmo sendo genérica, se a notificação da parte
autora por WhatsApp era válida e se a investigação poderia continuar sem a presença do
advogado de defesa.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator decidiu que a ordem para
abrir a investigação foi válida, pois ela não precisa ter a mesma riqueza de detalhes de uma
acusação formal. Ele também afirmou que a notificação por WhatsApp foi válida, já que a
parte autora confirmou que recebeu a mensagem e não houve nenhum prejuízo para a defesa.
Por fim, explicou que a investigação militar é uma fase inicial e sigilosa, e a presença de um
advogado não é obrigatória para que os atos sejam válidos.
Resultado final do Recurso: O Tribunal, de forma unânime, concordou com o
voto do Ministro Relator e negou o pedido da parte autora. A investigação continuará.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Os advogados José Wilson de Aquino Araújo, OAB/SC n.º 71.036 e OAB/PR
n.º 125.091, e Marcos Adriano Marques, OAB/PB n.º 33.400 e OAB/PR n.º
127.476, impetraram o presente habeas corpus em favor do Terceiro-Sargento do
Exército Allan Marcell Stahlschmidt Gauer, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal pelo fato de o General de Brigada Emerson Alexandre Januário,
Comandante de Aviação do Exército (CAvEX), ter determinado a instauração de inquérito
policial militar (IPM), por meio da Portaria n.º 25.001- Asse Ap Ass Jurd/CAvEx, nomeando
como encarregado o Capitão do Exército João Pedro Borges de Oliveira, para apurar
eventuais condutas criminosas cometidas contra militares por ocasião da formação básica dos
recrutas do ano de 2025.
Sustentam os impetrantes que a portaria de instauração do IPM é absolutamente
genérica, não tendo havido indicação de vítima, autor ou fato determinado.
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apontam que o paciente não foi formalmente cientificado da instauração do
procedimento investigatório, conforme impõe o § 1º do art. 16-A do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), tendo sido notificado por meio de mensagem do aplicativo WhatsApp,
dias após a abertura do IPM, sem receber qualquer comunicação oficial que lhe possibilitasse
exercer o direito legal de constituir defensor no prazo de 48 horas, como exige a legislação.
Argumentam, ainda, que a condução do IPM ocorreu à revelia da defesa
técnica, com a realização de todos os atos instrutórios sem qualquer intimação do advogado,
o que configura grave violação ao devido processo legal, ainda que em sede inquisitorial.
Assim, diante da inexistência de justa causa e de nulidade insanável, pugnaram,
liminarmente, pelo trancamento do inquérito policial militar (IPM) n.º 7000102-
73.2025.7.02.0002.
Subsidiariamente, requerem a reabertura de todos os atos instrutórios realizados
sem a participação da defesa, garantindo-se a intimação prévia dos advogados constituídos
para todos os atos do IPM, o direito de formularem perguntas às testemunhas e o registro
formal e fundamentado de eventuais indeferimentos para fins de controle jurisdicional.
No mérito, postulam a confirmação do pleito liminar, com a concessão
definitiva da ordem de habeas corpus.
Por Decisão de 20/5/2025, indeferi a medida liminar pleiteada por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão e solicitei as informações
necessárias à instrução do feito ao General de Brigada Emerson Alexandre Januário,
Comandante de Aviação do Exército (CAvEX) (evento 8, DOC1).
Em 27/5/2025, por meio do Ofício n.º 90 - Asse Ap As Jurd/CAvEx, a
autoridade militar apontada como coatora informou que a determinação para a instauração de
inquérito policial militar ocorreu após ter sido identificada a possível ocorrência de fato
delituoso e com vítimas identificadas (2 soldados do efetivo variável), que
apresentaram notitia criminis para o seu comandante de pelotão e informaram terem sofrido
abusos de meios de correção e disciplina pelos instrutores responsáveis.
Pontuou que o paciente e seu defensor tiveram conhecimento do procedimento
investigatório em 5/5/2025, após ser informado, por meio de mensagem do
aplicativo WhatsApp, que seria ouvido no dia 6/5/2025. Contudo, o paciente não compareceu,
tendo sua defesa requerido informações ao encarregado do IPM. Assim, houve a remarcação
da oitiva do paciente, com a notificação do advogado. Por fim, salientou que a defesa
requereu vista dos autos do IPM no dia 10/5/2025, o que foi deferido (evento 17, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo conhecimento do
presente habeas corpus e pela denegação da ordem (evento 20, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
Pretendem os impetrantes o trancamento do inquérito policial militar (IPM)
n.º 7000102-73.2025.7.02.0002, instaurado por meio da Portaria n.º 25.001- Asse Ap Ass
Jurd/CAvEx, por determinação do General de Brigada Emerson Alexandre Januário,
Comandante de Aviação do Exército (CAvEX), visando a apurar eventuais condutas
criminosas cometidas contra militares por ocasião da formação básica dos recrutas do ano de
2025.
Para tanto, apontam as seguintes teses:
1) fundamento genérico das investigações, não tendo havido a indicação de
vítima, autor ou fato determinado;
2) ausência de citação do paciente, nos termos do § 1º do art. 16-A do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), tendo havido somente a notificação por meio de
mensagem do aplicativo WhatsApp, sem receber qualquer comunicação oficial que lhe
possibilitasse exercer o direito legal de constituir defensor no prazo de 48 horas;
3) condução do IPM ocorreu à revelia da defesa técnica, com a realização de
todos os atos instrutórios sem qualquer intimação do advogado, o que configura grave
violação ao devido processo legal.
2. Razões de decidir
A ação de habeas corpus tem sido usada de forma mais ampla, até mesmo para
o trancamento de uma ação penal ou de um inquérito policial. No entanto, essa medida é
excepcional e só deve ser usada em casos muito específicos, quando fica claro que não há
justa causa. Isso acontece quando os fatos apresentados são ilegais ou quando a conduta é
claramente atípica, ou seja, não configura crime, ou, ainda, quando não há elementos
mínimos que justifiquem o procedimento.
O Código de Processo Penal Militar traz a seguinte definição para o inquérito
policial militar:
Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais,
configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.
Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e
avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com
obediência às formalidades previstas neste Código.
O inquérito policial militar é uma investigação inicial conduzida pela autoridade
de polícia judiciária militar para coletar informações sobre a ocorrência de um possível
crime. A principal função do inquérito policial militar é verificar se o crime realmente
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aconteceu (materialidade) e quem foi o seu autor (autoria). Essa investigação é conduzida de
forma sigilosa e unilateral e serve como base para que o Ministério Público Militar possa
decidir se deve ou não oferecer uma denúncia.
Sempre que a autoridade policial militar toma conhecimento de um fato que, em
tese, pode ser considerado um crime, ela deve determinar a instauração de um inquérito
policial para apurar o caso, sob pena de responsabilização, mesmo que ainda não tenha
muitos elementos que integraram a conduta, os quais serão trazidos por meio das
investigações.
Assim, diferentemente da denúncia - que, em atenção ao princípio da
obrigatoriedade, deverá trazer a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a indicação do acusado, a classificação do crime, dentre outros, sob pena de
ser considerada genérica, dando azo à sua inépcia -, a portaria de instauração de um inquérito
policial militar prescinde de tais formalidades.
A portaria de instauração do inquérito serve para dar início às investigações em
crimes de ação penal pública incondicionada. Esse documento deve explicar qual é o objetivo
da investigação, descrever as informações já conhecidas sobre o possível crime e listar as
primeiras diligências que serão realizadas. No entanto, não há requisitos essenciais para a
validade da portaria de instauração do IPM, pois sob ela não incide o instituto da inépcia, que
a fulminaria devido à existência de algum vício insanável.
Ora, se a portaria autoriza o início das investigações, seria um perfeccionismo
excessivo exigir-se que nela estivessem elencados todos os elementos e as circunstâncias do
crime e de sua autoria, pois tais demonstrações advirão das investigações.
Assim ocorreu nos fatos trazidos nesta impetração. Ao tomar conhecimento, em
10/4/de 2025, por relatos de 2 militares do efetivo variável ao seu comandante de pelotão de
que sofreram abusos de meios de correção e disciplina pelos instrutores responsáveis, a
autoridade militar determinou a instauração do procedimento de investigação para,
justamente, precisar se aquele fato realmente ocorreu, quem foram as vítimas e os autores,
bem como as demais circunstâncias que integraram a conduta.
Dessa forma, não há qualquer mácula na Portaria n.º 25.001- Asse Ap Ass
Jurd/CAvEx que pudesse trazer nulidade ao objeto das investigações constantes do IPM
n.º 7000102-73.2025.7.02.0002, pois ela foi precisa em determinar as investigações para
elucidar os fatos que chegaram ao conhecimento da autoridade no que se refere a um
possível abuso de meios de correção e disciplina perpetrado pelos instrutores responsáveis
pela formação básica dos soldados do efetivo variável.
No que toca à ausência de citação do paciente, nos termos do § 1º do art. 16-A
do CPPM, cabe apontar que tal providência não o socorre.
A única alteração promovida no Código de Processo Penal Militar pela Lei n.º
13.964, de 24/12/2019, o conhecido "Pacote Anticrime", que aperfeiçoou as legislações penal
e processual penal, foi o art. 16, que traz a seguinte redação:
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais
procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da
força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo
as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da
instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo
investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que
estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 3º Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a defesa
caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver instalada,
a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do
procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e
realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do
investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)
§ 4º A indicação do profissional a que se refere o § 3º deste artigo deverá ser precedida de
manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o
inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional
que não integre os quadros próprios da Administração. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019) (Vigência)
§ 5º Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos
interesses do investigado nos procedimentos de que trata esse artigo correrão por conta do
orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos
investigados. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)
§ 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às
instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados
digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
Da simples leitura do dispositivo, percebe-se que a citação do investigado para
tomar conhecimento da instauração do procedimento investigatório e constituir advogado que
o represente cinge-se à hipótese de que o objeto do inquérito seja a investigação de fatos
relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma
consumada ou tentada, incluindo as causas de exclusão de crime.
Ora, não é o caso versado no IPM n.º 7000102-73.2025.7.02.0002, pois o
paciente não está sendo investigado por ter praticado homicídio, tentado ou consumado,
portanto, a previsão de citação não o alcança. Portanto, não há qualquer nulidade no fato de a
autoridade policial militar não ter determinado a citação do paciente nos moldes do § 1º do
art. 16-A do CPPM.
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à notificação do paciente para ser ouvido em sede de IPM, cabe
apontar que o CPPM não especifica a forma como essa deve ocorrer.
O uso do WhatsApp para comunicar atos no processo penal militar ainda não
tem previsão específica no CPPM. Apesar disso, a prática mostra que o aplicativo vem sendo
utilizado com frequência para agilizar os procedimentos, buscando celeridade e eficiência na
prestação jurisdicional.
Nesse cenário, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o
qual o critério determinante para a validade de um ato processual é o alcance da sua
finalidade. Se ele cumpre sua função, sem causar prejuízo às partes, não será anulado
simplesmente porque a sua forma legal não foi seguida à risca.
Por isso, entendo que a intimação feita por WhatsApp, mesmo sem previsão
legal expressa, pode ser considerada válida, desde que fique comprovado que o destinatário
recebeu e entendeu claramente o conteúdo da mensagem.
Para garantir a validade dessa forma de comunicação, é importante observar
alguns cuidados:
(i) Confirmação da identidade e do recebimento: é necessário provar que a
mensagem foi recebida e lida pelo destinatário correto. Isso pode ser verificado pelos "dois
tiques azuis" (confirmação de leitura) ou, preferencialmente, por uma resposta expressa do
destinatário confirmando o recebimento e o conteúdo.
(ii) Aceitação voluntária: a comunicação por WhatsApp é mais segura quando a
parte manifesta, de forma prévia, o interesse em receber os atos processuais por esse meio.
Alguns tribunais já regulamentam essa possibilidade por portarias, exigindo a concordância
do jurisdicionado.
(iii) Ausência de prejuízo: mesmo que exista alguma falha formal, se não
houver prejuízo à defesa decorrente do uso do WhatsApp, a nulidade não deve ser
reconhecida (não há nulidade sem prejuízo).
(iv) Cuidado com a citação inicial: apesar de os tribunais aceitarem o uso
do WhatsApp, a citação inicial ainda requer maior formalidade e cautela, por ser o momento
em que a parte toma conhecimento da existência da ação.
Seguindo esse entendimento, a jurisprudência já reconhece a validade de atos
processuais feitos por meios eletrônicos, inclusive pelo WhatsApp, desde que os direitos de
defesa estejam preservados, como demonstrado no julgamento da apelação criminal n.º
7000660-13.2022.7.00.0000, relatada pelo Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em
18/5/2023 (DJe 31/5/2023).
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou o uso
do WhatsApp para intimações em todo o Judiciário, durante julgamento virtual do
Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003251-94.2016.2.00.0000. A decisão foi
unânime. O caso analisado tratava da proibição do uso do aplicativo pelo Juizado Civil e
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Criminal da comarca de Piracanjuba/GO, decisão que foi posteriormente afastada pelo CNJ.
((Fonte: https://www.cnj.jus.br/whatsapp-pode-ser-usado-para-intimacoes-judiciais/. Acesso
em 21/6/2025.)
Nestes autos, como os próprios impetrantes reconhecem, o envio de mensagem
por meio do aplicativo WhatsApp alcançou o objetivo de dar ciência ao paciente de que ele
deveria ser ouvido, fato, inclusive, que ele deixou transparecer que já detinha conhecimento,
tanto que respondeu ao Capitão que o advogado já tinha lhe dito que a oitiva poderia ser
realizada por procedimento audiovisual. Vejamos evento 3, ANEXOSPET8):
(...)
essa inquirição do IPM, pode ser online tbm?
Pode sim senhor. O avogado falou
Ok. Vou vrf com o responsável pelo IPM
Ok
Vc está fazendo pelo zoom?
está sendo feito pelo Meet
Quinta feira vc estará no Btl?
Positivo capitão
Contudo, o Capitão ressalva o seguinte (evento 3, ANEXOSPET8):
A inquirição será realizada na 2ª Feira, dia 12/05 às 1 Oh. Por orientação do ministério
público, em outro 1PM, a inquirição deve ser feita presencialmente (o adv pode estar no
computador online)
Tendo paciente respondido o seguinte:
Positivo capitão
Dessa forma, não resta dúvidas de que o paciente foi quem recebeu a mensagem
e tomou conhecimento de que sua inquirição no procedimento investigatório ocorreria no dia
6/5/2025. Contudo, como informado pela autoridade apontada como coatora, o paciente não
compareceu na data designada, tendo sua defesa requerido informações ao encarregado do
IPM, que, assim, remarcou a oitiva do paciente, com a notificação do advogado (evento 17,
INF_HC1), o que explica o fato de, na interlocução por meio do aplicativo, o paciente
demonstrar que já sabia da instauração do IPM, tendo a sua oitiva sido remarcada para o dia
12/5/2025. Portanto, não houve demonstração de qualquer prejuízo ao paciente pelo fato de
ele ter sido notificado por meio digital.
No que concerne à alegação de que a condução do IPM ocorreu à revelia da
defesa técnica, com a realização de todos os atos instrutórios sem qualquer intimação do
advogado, o que configura grave violação ao devido processo legal, cabe frisar que ele é
sigiloso.
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de sua destinação, perfeitamente compreensível que ele ostente tal
característica, pois seria absolutamente infrutífera a investigação exposta ao público, de modo
que o investigado pudesse concluir quais os passos seguintes da atividade policial.
Apesar de ser sigiloso, o IPM não é secreto, pois dele pode ter conhecimento o
advogado do indiciado, como enfatiza o próprio art. 16 do CPPM, bem como preconiza o art.
7º da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):
CPPM. Art. 16. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome
conhecimento o advogado do indiciado.
Lei 8.906/94. Art. 7º. São direitos do advogado:
...
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem
procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos,
em meio físico ou digital; (Redação dada pela Lei nº 13.245, de 2016)
Resta claro que o objetivo da norma estatutária não é apenas assegurar o livre
exercício profissional pelo advogado, mas garantir que o investigado tenha conhecimento das
provas produzidas contra si.
Assim, em 2009, o Supremo Tribunal Federal, adotando a mesma linha que
vinha sendo seguida nas decisões reiteradas da própria Corte e também do Superior Tribunal
de Justiça, ou seja, permitir acesso irrestrito pelo advogado do investigado aos elementos de
informação que já estão documentados nos autos de inquérito, editou a Súmula Vinculante
n.º 14, com a seguinte redação:
“Súmula Vinculante n.º 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado
por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa”.
Nota-se que depois da alteração promovida pela Lei n.º 13.245/2016, a
interpretação do enunciado deve ser ampliada para abranger os procedimentos investigatórios
realizados por qualquer instituição. Assim, a súmula não mais está restrita aos autos de
"procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária",
como prevê a literalidade do seu texto, mas também nos procedimentos de investigação
conduzidos pelo Ministério Público e nos procedimentos administrativos, por exemplo.
No entanto, a legislação que ampara o acompanhamento do investigado por
advogado não retira do IPM a sua característica de ser sigiloso e a sua natureza de
ser inquisitivo. Assim, a despeito do que consta no Estatuto da Advocacia, o inquérito
continua sendo procedimento preliminar administrativo, sem contraditório, e a sua condução
sem a presença do advogado não gera qualquer nulidade. Em outras palavras, o investigado
tem o direito de ser assistido por advogado, mas a ausência de tal profissional não macula o
procedimento investigatório, pois nessa fase não há contraditório e ampla defesa.
Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
NULIDADES.
INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à
anulação de provas obtidas sem a presença de advogado e sem informação do direito ao
silêncio durante o inquérito policial. 2. A defesa alega nulidade das provas obtidas de forma
ilícita e requer a sua exclusão, além da absolvição do paciente. 3. O pedido liminar foi
indeferido e o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique
a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias asseveraram
que os acusados foram advertidos do seus direitos constitucionais e que tiveram oportunidade
para constituir advogado, caso quisessem. 7. "É assente no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do
inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação
oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na
espécie" (AgRg nos EDcl no RHC n. 174.915/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.) 8. "A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que 'Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência
do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados
no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório
havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho
eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo' (HC
162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2018)"
(RHC 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe
de 29/8/2018). 9. A análise das provas e a revisão do quadro fático demandariam dilação
probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo
10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 932.407/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (Grifo nosso)
Na presente impetração, a participação do advogado não foi negada. Pelo
contrário, logo que requereu o acesso aos autos, isso a ele foi franqueado. Ademais, a
legislação não exige que os atos que instruem o inquérito sejam realizados com a presença do
advogado e nem que o advogado seja deles intimado. A garantia legislativa cinge-se ao
advogado poder examinar os autos de investigações de qualquer natureza, podendo copiar
peças e tomar apontamentos. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida pelo fato de não ter
havido a intimação da defesa do paciente acerca das diligências promovidas durante o
inquérito.
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, no que tange ao pedido principal da impetração, que é o trancamento
do IPM n.º 7000102-73.2025.7.02.0002, ao analisar os autos relacionados a esta impetração,
percebe-se que a autoridade militar teve motivos suficientes para abrir a investigação e para
prosseguir com ela, já que existem indícios veementes da ocorrência de crimes militares no
âmbito do 2º Batalhão de Aviação do Exército, organização militar subordinada ao Comando
de Aviação do Exército.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via que se pode
encerrar o deslinde dos fatos. Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente
apresentadas, pois não se admite dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes. Vejamos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE
DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
ENGENDRADO
NOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO
DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por
meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção
da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um
exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de
malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus
probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021;HC 154.237-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019 ; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, foi recebida denúncia em desfavor do
recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 312, §1º, do Código Penal. 4. O
habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo
fáticoprobatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada,
quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 218.637-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos
pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão
agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
8. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 254462 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/5/2025, DJe-s/n publicado em 16/05/2025). (grifos nossos)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (HC 229603 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/8/2023, DJe-s/n publicado em 24/8/2023).
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é
apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada,
legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia
com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos
penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar
crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com
detenção”. Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.). (Grifo
nosso.).
Portanto, o trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se
mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes
julgados:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
– IPM. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO VÍCIO. AÇÃO PENAL.
OBSERVÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento sobre a
possibilidade de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de
inquéritos e o trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa
para a persecução criminal. Verifica-se não haver flagrante ilegalidade ou abuso de poder
que justifique a concessão da ordem de habeas corpus em face de alegada irregularidade no
inquérito, como o indeferimento de provas materiais e testemunhais indicadas pela defesa.
Eventual irregularidade no curso das investigações não tem o condão de contaminar a ação
penal que venha a ser instaurada, cenário próprio para produção das provas indicadas pela
Paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vige no processo penal o princípio
do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer como parâmetro para a persecutio criminis,
diante dos flagrantes indícios de autoria e de materialidade verificados no inquérito atacado,
o que inviabiliza o seu arquivamento. Denegada a ordem. Decisão unânime. (Superior
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000789-47.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 13/03/2025, Data de
Publicação: 28/03/2025). (grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CORRUPÇÃO ATIVA AGRAVADA.
FRAUDE À LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTO DO PACIENTE EM
SEDE DE IPM. PROVA LÍCITA. INCABÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente civil
denunciado em decorrência de possível prática do crime de corrupção ativa, fraude à
licitação e associação criminosa. O IPM é um procedimento que tem por escopo reunir os
elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Por
meio dele são colhidas as provas que, posteriormente, poderão ser validadas no curso do
processo e somente em casos excepcionais deverá ser trancado. Inexiste nulidade no
depoimento prestado pelo Paciente ouvido como testemunha em sede inquisitorial, tampouco
ilicitude do referido ato processual quando não se verificar qualquer indicativo de prejuízo ao
Acusado, sobretudo na hipótese de inexistir qualquer conteúdo de autoincriminação na
oitiva. O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente
é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência
da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de
prova sobre a materialidade do delito. Denegada a Ordem. Unânime. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000538-29.2024.7.00.0000. Relator Ministro
Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data de Publicação:
29/10/2024). (grifos nossos).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta
imputada ao paciente e nem houve a demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva
da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal
Ademais, as garantias constitucionais conferidas ao pacientes foram e estão
sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o
trancamento da inquisa.
Por hora, que as investigações foram suficientes para a avaliação e a convicção
do Ministério Público Militar sobre a existência de crime e a necessidade de promover a ação
penal militar, pois a denúncia foi oferecida, imputando ao paciente e a outros 2 corréus os
seguintes delitos:
(...)
Pelo exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de ALLAN MARCELL STAHLSCHMIDT GAUER, RYAN SILVA
QUINTILIANO DE MORAIS e ALLAN CRISTOPHER DANTAS BRANDINI para se verem
processar e julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incursos nas penas do crime
militar de lesão corporal descrito no art. 209, caput, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do
Código Penal Militar, em concurso formal impróprio (CPM, art. 79-A, §1º, incluído pela Lei
n. 14.688/23) com o delito de maus tratos, tipificado no art. 213, caput, c/c art. 9º, inciso II,
alínea “a”, do CPM, os quais foram por eles praticados em concurso de agentes (CPM, art.
53, caput).
(...)
A
denúncia
foi
recebida
em
16/6/2025
(processo
7000168-
53.2025.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN3), estando o processo, atualmente, na fase de
intimação das testemunhas, com audiência prevista para suas oitivas em 21/10/2025
(processo 7000168-53.2025.7.02.0002/SP, evento 55, DESP1).
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar o trancamento do IPM n.º 7000102-73.2025.7.02.0002, não se vislumbrando, no
momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o Terceiro-Sargento do
Exército Allan Marcell Stahlschmidt Gauer que merecesse reparação por meio de habeas
corpus.
Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento
investigatório, impossível a concessão da ordem.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem por
falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374844v13 e do código CRC 1cb1e233.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/09/2025, às 22:11:52
7000340-55.2025.7.00.0000
40001374844.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR